Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante alega ter adquirido o imóvel de boa-fé e que a revelia, por si só, não traduz a veracidade dos fatos alegados na exordial, pois resulta apenas na presunção de que sejam verdadeiros. Afirma ter adquirido o imóvel objeto da lide de forma lícita.
2. Contudo, verifico que o Apelado adquiriu o imóvel por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. A Carta de Adjudicação do imóvel foi expedida em 15.01.2004 (37215140).
3. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência, como no presente caso. (Acórdão 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.